Tribunal: TJDFT
Processo: 0000659-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000659-78.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALBERTO DA CRUZ GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA GILDA GONÇALVES RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 DESPACHO WANDER GUALBERTO FONTENELE vem aos autos, por meio da petição de ID 39706729, apontar descompasso entre o despacho desta Presidência determinando a remessa do feito ao STJ (ID 39398759) e o que preceitua o artigo 1.040, inciso II, do CPC. Para tanto, argumenta que a solução dada pela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, sob o rito dos repetitivos, deve incidir nesta demanda, cabendo ao órgão julgador exercer o juízo de retratação à luz da tese firmada nos paradigmas. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pelo ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 14161290, p. 101/103. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “A questão de direito do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema n. 1.046 dos recursos especiais repetitivos” (ID 20409441) (g.n.). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 23577179). Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022, motivo que levou a retirada dos autos do rito dos precedentes e sua remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado (ID 39398759). Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pelo requerente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho de ID 39398759. Por fim, advirto o requerente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé, de acordo com previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019